Tribunal: TJPA
Processo: 0879520-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879520-76.2023.8.14.0301

APELANTE: ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, CELSO SOUSA PEREIRA, REGINALDO NASCIMENTO DA TRINDADE, RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA, SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA, DELCIO ALCY VIANA DE MORAIS, EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA, FERNANDO AUGUSTO LEAO DUARTE FILHO, GLORIA MARIA PINHEIRO CARDOSO, JONAS CARLOS LEAL SANTOS, MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO, MARIA AMELIA DELGADO VIANA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSOS EXCEPCIONAIS SEM EFEITO SUSPENSIVO. FACULDADE DE EXECUÇÃO NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO DOMICÍLIO DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de cumprimento provisório de acórdão proferido em ação coletiva, determinando a reintegração de servidores substituídos processualmente aos cargos que ocupavam na Polícia Civil estadual.

2.

Recursos especiais e extraordinários interpostos no processo coletivo não foram recebidos com efeito suspensivo. A decisão agravada afastou a aplicação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e reconheceu a possibilidade de execução provisória, com fundamento na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível execução provisória de decisão colegiada que determina a reintegração de servidores públicos, em face da Fazenda Pública, à luz do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97;
(ii) saber se há prevenção do juízo da ação coletiva para processar o cumprimento individual, diante dos arts. 98, §2º, I, e 101, I, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Recursos excepcionais pendentes não possuem efeito suspensivo (art. 1.029, §5º, do CPC), sendo aplicável o art. 520 do CPC que admite execução provisória de decisões com efeito apenas devolutivo.

5. A vedação prevista no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 deve ser interpretada restritivamente, não alcançando a obrigação de fazer consistente na reintegração, por não gerar pagamento imediato ou criação de nova relação jurídica.

6. Eventual reforma da decisão é reversível, pois a exoneração posterior não implica pagamento retroativo.

7. O art. 98, §2º, I, e o art. 101, I, do CDC conferem ao beneficiário de sentença coletiva a faculdade de optar pelo cumprimento no juízo sentenciante ou no foro de seu domicílio, não havendo prevenção obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível o cumprimento provisório de decisão colegiada que determina a reintegração de servidor público, por não se enquadrar na vedação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, mesmo em face da Fazenda Pública, desde que ausente efeito suspensivo nos recursos pendentes.

2. O beneficiário de sentença coletiva pode propor cumprimento individual no juízo da ação coletiva ou no foro de seu domicílio, conforme os arts. 98, §2º, I, e 101, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, 1.029, §5º; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; CDC, arts. 98, §2º, I, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.306.681/SP, Primeira Turma, DJe 30.09.2019; STJ, REsp 1663926/RJ, Segunda Turma, DJe 16.06.2017; Súmula nº 83/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
em Cumprimento de Sentença
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão de Id n°

27474822, que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso dos autores para reconhecer a viabilidade do cumprimento provisório de acórdão proferido na ação coletiva nº 0808462-23.2017.8.14.0301, determinando a imediata reintegração dos servidores substituídos processualmente aos seus cargos, nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará.

A decisão agravada entendeu que os recursos excepcionais interpostos contra o acórdão coletivo não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC; e que a obrigação de fazer consistente na reintegração não se confunde com pagamento ou inclusão em folha, afastando a incidência do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97. Afirmou que inexiste risco de irreversibilidade, uma vez que eventual reforma poderá implicar nova exoneração sem pagamento imediato de retroativos e não há nulidade de competência, pois o art. 98, §2º, I, e o art. 101, I, do CDC autorizam a execução no juízo da ação coletiva ou no domicílio dos substituídos.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, sustentando em suas razões, a incompetência do juízo de origem, por ausência de prevenção para execuções individuais derivadas de sentença coletiva, a impossibilidade jurídica de execução provisória contra a Fazenda Pública em razão do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e o risco de irreversibilidade com potencial prejuízo ao erário. Alegou a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação apresentada, em observância aos arts. 525, §6º, e 535, §3º, do CPC, e ao art. 100, §§3º e 5º, da CF/88.

Os agravados apresentaram manifestação refutando os argumentos do Estado, reiterando a ausência de efeito suspensivo nos recursos pendentes e defendendo a plena possibilidade de cumprimento provisório (Id nº 27166419).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo ao seu julgamento.

A controvérsia consiste em verificar se subsistem razões para reformar a decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de cumprimento provisório da decisão colegiada proferida na ação coletiva nº 0808462-23.2017.8.14.0301, determinando a reintegração dos servidores substituídos processualmente aos seus cargos na Polícia Civil do Estado do Pará.

Conforme consta dos autos, os recursos especiais interpostos foram inadmitidos liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, e os recursos extraordinários não foram recebidos com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. Nessas condições, incide a regra do art. 520, caput e §1º, do CPC, que admite a execução provisória de decisões pendentes apenas de recurso com efeito devolutivo.

Precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 2°-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A vedação à execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve se ater às hipóteses expressamente previstas no artigo 2°-B da Lei n° 9.494/1997.

2. Esta Corte já teve a oportunidade - e assim o fez - de estabelecer a possibilidade de execução provisória do julgado que determina a reintegração de Servidor, uma vez que tal situação não representa a criação de uma nova relação jurídica; pelo contrário, apenas revigora relação jurídica que deixou de existir de forma ilegal. Em outras palavras, a reintegração não implica na inclusão em folha de pagamento, mas, sim, no retorno de quem nela já se encontrava. Precedentes: AgInt no AREsp. 690.556/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.9.2017 e AgRg no AREsp. 605.482/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015.

3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.306.681/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

A obrigação imposta – reintegração ao cargo – não implica liberação de valores, reclassificação ou concessão de vantagens novas, mas apenas o restabelecimento de uma relação jurídica funcional anteriormente existente. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 deve ser interpretado restritivamente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A reversibilidade da medida é evidente: eventual reforma do acórdão poderá ensejar nova exoneração, sem pagamento de verbas pretéritas, inexistindo, portanto, perigo de dano irreparável ao erário.

O art. 98, §2º, I, e o art. 101, I, do CDC conferem ao beneficiário de sentença coletiva a faculdade de optar entre o foro de seu domicílio e o juízo da ação coletiva. No caso, não há irregularidade na distribuição, inexistindo nulidade a reconhecer. O próprio STJ já consolidou esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2º, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts . 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1663926 RJ 2017/0069175-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

Assim, as razões do Agravo Interno não trazem argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Esta, ao contrário, está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática que determinou o cumprimento provisório da decisão colegiada e a reintegração dos agravados aos cargos que ocupavam.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025